Tribunal: TJBA
Processo: 8060090-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060090-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX DE SOUZA CARNEIRO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
LEGÍTIMA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO SERVIÇO DE REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não incide a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, salvo hipóteses legais previstas e quando forem flagrantemente exorbitantes, máxime porque as instituições financeiras são reguladas pela Lei nº 4.595/64.

2. Ao que se colhe dos autos, a taxa de juros aplicada ao contrato foi de 36,87% ao ano e 2,65% a.m. (id. 62538012), ao passo que a taxa média de mercado para crédito para aquisição de bens (veículo), no mês da contratação (25.06.2021), era de 1,64% a.m. e 21,59% a.a., de acordo com o Sistema Gerenciador de Séries Histórica do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
). Portanto, verifica-se que a taxa estipulada entre as partes supera uma vez e meia o valor da taxa média de mercado, havendo ilegalidade na sua cobrança (REsp 271.216/RS e REsp 971.853/RS).

3. Quanto a cobrança da Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, assentou o entendimento segundo o qual é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que haja previsão no contrato, e se dê no início do relacionamento com o banco, como ocorre na espécie, em que ficou estipulado o valor de R$ 892,03 (id. 62538012).

4. No que concerne a tarifa de avaliação de bem e de registro, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.578.553, em regime de repercussão geral, são válidas as cláusulas que preveem a cobrança de Tarifa de Avaliação e de Registro, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não configure onerosidade excessiva.

5. Considerando que não há comprovação de que a instituição financeira realizou o registro do contrato, deve ser afastada a cobrança da tarifa de registro.

6. Tendo em vista que o caso sub examine trata de falha na prestação de serviço comum, cuja cobrança foi realizada depois de 30/03/2021, o consumidor terá direito a devolução em dobro, nos termos do quanto decido pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

7. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8060090-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ALEX DE SOUZA CARNEIRO
e Apelado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.